Tribunal: TJDFT
Processo: 0700318-38.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700318-38.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIRLENE OLIVEIRA NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Insurge-se a autora, ora agravante, contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para a determinar ao Distrito Federal a entrega de máscara para utilização no aparelho CPAP, sob o fundamento de inexistir relatório médico atualizado e ausência de perigo de dano. Alega que, conforme descrito no relatório médico, a autora é portadora de síndrome de apneia obstrutiva do sono grave e necessita da máscara nasal para aparelho CPAP. Aduz que teve que obter a máscara de segunda mão, mas que já está apresentando defeitos, e que o agravado não demonstra estar empenhado em providenciar a máscara, sendo certo que a agravante aguarda desde 2015. É o breve relatório. DECIDO. Malgrado os argumentos da agravante, entendo, em uma análise perfunctória, não estarem presentes os requisitos da tutela de urgência, uma vez que não consta nos autos relatório médico atualizado, não restando demonstrado o perigo da demora. Ademais, há informação nos autos de que a autora é a segunda da fila de espera para a máscara nasal pretendida. Dessa forma, INDEFIRO por ora a liminar. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília/DF, 17 de março de 2020. GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Juíza de Direito de Turma Recursal – Suplente Relatora